Tribunal: STF
Processo: MS 28160
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-01
Data de publicação: 2013-08-01

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL EXPROPRIATÓRIO. REFORMA AGRÁRIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA – GUT. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Lícita a edição do decreto presidencial expropriatório antes do julgamento do recurso interposto na esfera administrativa, desprovido o apelo de efeito suspensivo. Cumpre à Administração Pública, manejadas as peças de defesa – contestação ao laudo agronômico de fiscalização e recurso – pelo ex-proprietário, tão somente notificar o adquirente do imóvel acerca da existência de processo administrativo expropriatório em curso. Extrapolação do prazo previsto em ordem de serviço do Incra, para fins de apresentação do LAF, que não se traduz em vício a acarretar a nulidade do processo administrativo. A via mandamental, por não comportar dilação probatória, desserve à rediscussão da produtividade do imóvel rural objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. Precedentes.



    Mandado de segurança denegado.